Tribunal: TJMT
Processo: 0007216-88.2018.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007216-88.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS - CPF: 053.769.141-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –

INCONFORMISMO
DEFENSIVO –

1.
PEDIDO DE

ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE
POR

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO DELITUOSO
–

ALEGADO DESCO
NHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA D
A

MOTOCICLETA
–
INOCORRÊNCIA –

APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA D
O
OBJETO DO CRIME DE
ROUBO/
FURTO ANTERIOR –

2
.

ALMEJAD
O O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
–
IMPOSSIBILIDADE –
RECRUDESCIMENTO
ESCORREITO – VALORAÇÃO NEGATIVA
AO APELANTE
D
A
S
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
QUANTUM
EXASPERA
DO

COM BASE EM
DADOS OBJETIVOS
EXTRAÍDOS DO
CONTEXTO FÁTICO
–

3
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registra
r
que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2
.

Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque
ficou
evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou
negativamente
ao apelante
as
circunstâncias do crime,
com base em dados
objetivos extraídos
do contexto fático,
sendo, pois,
justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado,
forte
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

3
.
Recurso

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Fernando Almeida Campos
,

contra a sentença prolatada
nos autos da

Ação Penal
n.
0007216-88.2018.8.11.0037
,
código
216538
, pel
o
Ju
ízo
da
2
ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Primavera do Leste
-MT
, conden
ando-o
,

pela prática do delito
de
receptação (art. 180,
caput
,

do Código Penal)
,

à pena de
1
(
um) ano e
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituindo-a

por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

O

apelante
, forte nas razões
que estão

no
ID
97451957

postula:
(
i)
sua absolvição
, ao argumento de que
inexiste prova da existência do fato
; e
,

subsidiariamente
,
(
i
i
)

a redução da
pena
basilar
,
com a
aplica
ção da
fração de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento
em seu desfavor
de
somente
uma circunstância.

O Ministério Público,
tal como se infere das
contrarrazões encontradiças
nos
IDs

97451959, 97451960, 97451961 e 97451962
,
pugna pel
o desprovimento
do presente recurso
.

N
e
sta instância
revisora
,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, n
o parecer

constante

no ID
98784986
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial
acusatória,
encartada no ID
97450517
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04 de outubro de 2018, por

v
olta das
0
1hs:30min, no
pátio
do terminal
rodoviário
,

localizada na Av.
Inácio
Castelli, Bairro
Castelândia
, nesta

cidade de Primavera do Leste/MT,
o
denunciado
WILLIAN FERNANDO ALM
E
IDA CAMPOS
foi detido por a
dquirir e
conduzir
, em proveito

próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma

motocicleta marca Honda, modelo Titan, cor preta, sem placas.

Infere
-
se no caderno informativo, que

Policiais da Força Tática em patrulhamento pelo Bairro

Castelândia, avistaram uma motocicleta sem placas no interior do

terminal rodoviário, ocasião em que abordarem o denunciado

WILLIAN
na posse do veículo e constataram irregularidades no

chassi e com a numeração do motor raspada.

Diante disso, considerando que o

acusado no mês de agosto foi preso pelo crime de roubo e

receptação, suspeitando
-
se que usaria a moto sem placas para

novo crime, foi detido em flagrante delito e levado para a

Delegacia de Polícia para as devidas providências.

[...]

Destaques

no

original

No caso em apreciação,

vê-se que
a
materialidade
do crime

de
receptação

fi
cou
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
97450518
,
p.
3
);
termo de
exibição e
apreensão (
ID
97450518
,
p. 5
);
boletim de ocorrência (ID 97450518
,
p.14/15);
laudo
de exame
pericial de
identificação veicular
(ID
97450532
,
p.
1/
6
);
além
da prova oral produzida
nas duas fases da instrução processual
.

No
que diz respeito à autoria delitiva
d
o
crime de receptação, não há dúvidas de que o
apelante
estava na posse de produto de origem ilícita, condição essa reconhecida por ele durante a audiência de instrução e julgamento. Dess
a

maneira
, a questão
cinge-se
à existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se ele tinha conhecimento de que a motocicleta
marca
Honda
, modelo

CG150
Titan
KS
,
de cor
preta
,
sem
placa
e com número de identificação suprimido
, seria pro
veniente

de

ação criminosa.

Como se sabe, o

caput

do
art. 180

do Código Penal
preconiza
que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo,
o
tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente
pelo Ministério Público
.

Além disso, deve

ser ressaltado
que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado: comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no
s
acórdão
s
abaixo ementado
s
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1.
CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
APELANTE DETIDO NA POSSE DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA – IMOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 100% DO SALÁRIO-MINIMO – 3. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apreensão da res em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em alegar que comprou os bens de um casal e sem consultar sua procedência colocou-os à venda em seu estabelecimento comercial
.

2. A conduta do recorrente em colocar à venda em seu estabelecimento comercial bens móveis que tinha obrigação de saber a origem, demonstra grave lesão jurídica tanto à vítima como à coletividade, aliado ao fato que o valor da res furtiva ultrapassa 100% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Elementos que desaconselham a aplicação do princípio da insignificância, em consequência, não se aplica ao fato o benefício da receptação privilegiada.

3. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação em custas e despesas processuais é imperativo de ordem legal, cabendo qualquer reapreciação da matéria ao Juízo das Execuções Penais.

Recurso desprovido.

(N.U 0003919-94.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E MULTA DESPROPORCIONAL – [PRELIMINAR] VIDEOCONFERENCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ARESTO DO TJMT – NULIDADE NÃO RECONHECIDA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DOS OBJETOS NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÃO DO POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
– CORRUPÇÃO DE MENOR – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE – DELITO FORMAL – SUMÚLA 500 DO STJ – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS IMPROCEDENTES – PRETENSÃO PECUNIÁRIA – MULTAS DEVEM SER APLICADAS DISTINTAS E INTEGRALMENTE – CONCURSO FORMAL – PENA APLICADA PELO JUIZ MAIS BENÉFICA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
[...] Quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder” (TJMT, AP N.U 0001984-31.2014.8.11.0039).

A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500).

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT,
Ap
nº 44278/2018).

As penas de multa, em concurso formal, devem ser aplicadas distintas e integralmente, conforme dispõe o art. 72 do CP, de modo que deveria ter sido realizada a somatória das reprimendas para cada fato criminoso (TJMT
Ap
nº 132553/2017; TJMT,
Ap
nº 28304/2018).

“Impõe-se manter a pena de multa aplicada, quando se mostra mais benéfica ao Réu do que a legalmente prevista para o concurso formal (CP, art. 72)” (TJMT, AP N.U 0009861-39.2017.8.11.0064).

“Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor” (TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

(N.U 0001280-39.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021
)
.
Destacamos

No caso destes autos, constata-se que

a
comprovação da prática do ilícito antecedente
ficou
evidenciada pelo boletim de ocorrência
e
pelo
laudo pericial
a
cima citados
,
inexistindo, portanto, dúvidas de que
a

moto

apreendid
a
na
posse
do apelante
, no dia da
sua
abord
agem pelos policiais militares
, é produto do crime de
roubo ou
furto
.
E,

a despeito de
ele aleg
ar
que não tinha
conhecimento da
sua
origem ilícita
,
a versão
que
apresent
ou
não encontra
respaldo
nas
demais
provas
carreadas para este
s

autos
.

Com efeito,
ao ser interrogado
pela
autoridade
judiciária
, o
apelante

disse

apenas
que
no dia dos fatos
trocou
a motocicleta
apreendida
com a pessoa de Juliano Barreto – seu colega de trabalho –, em razão de uma dívida

daquele

para com este
, oportunidade em que
deu sua
motocicleta C100 Biz de menor valor e ficou com a motocicleta de Juliano que
, assim como
a sua
, estava com a documentação irregular, em razão de
dívidas

de
licenciamento
. Esclareceu, ainda,
o recorrente,
que
por ocasião de sua prisão, Juliano
disse
que
comprou a
mot
o
apreendi
d
a

em um leilão
,
m
otivo pelo qual a numeração do chassi estava raspada
.

No entanto,
em que pese
o apelante ter
afirm
a
do
que desconhecia a origem ilícita
da

moto
apreendid
a
, não apresentou, como
era

de sua obrigação
, prova dessa alegação,
não
tendo
sequer
arrol
ad
o

como testemunha

a
pessoa
citada como sendo o
proprietário
anterior [Juliano Barreto], que a teria adquirido
por meio de leilão
...

Por outro lado,
os policiais militares
Reginaldo Pereira Tavares
e
Moisés Arthur Silva Adelino
, quando forem
inquirid
o
s nas duas fases da
persecução penal
,
declararam que ao fazer a checagem da motocicleta
apreendida
,
constataram
de plano, a supressão numérica do chassi
e do
motor
,

consoante se infere destes trechos dos depoimentos das
mencionadas
testemunhas
:

[...]
Sim,
recordo que nessa data eu estava de serviço e durante a madrugada, fazendo rodas próximo ao terminal rodoviário, nós avistamos uma motocicleta sem placa, nos chamou a atenção e nós resolvemos fazer a abordagem. Durante a abordagem, na checagem da motocicleta constatou-se que ela
tava
com o chassi adulterado, sem a numeração do chassi. Essa adulteração do chassi e o motor que estava raspado era de fácil visualização. (...). Já conhecia ele de outras ocorrências, tinha denúncia de tráfico de entorpecentes e de furto.
[...]
(
Reginaldo Pereira Tavares, policial militar
–

trecho de depoimento na
fase judicial
,
mídia audiovisual
inserida no ID 97451967
).

[...]

Sim
,
nós estávamos em
p
atrulhamento ali
pela
regi
ã
o do Castelândia e avistamos a motocicleta sem
p
laca
de identifica
ç
ã
o, foi feito a abordagem e foi constatado que
o chassi
tava
adulterado e o número do motor, salvo engano,
tava
adulterado também e de
pois
da checag
em
f
oi constatado que era produto de roubo ou furto. Essa rasgagem do motor e chassi era de
fácil visualização, era bem grosseira. (...). Já tinha abordado o réu anteriormente, mas nunc a tinha conduzido pra Delegacia, eu acredito que ele seja reincidente já.

[...]
(
Moisés Arthur Silva
Adelino
, policial militar
–

trecho de seu depoimento na
fase judicial – mídia audiovisual inserida no ID 97451967).

Diante
disso
,
a

condenação do apelante
pela prática do
crime de receptação

d
eve ser mantida,
uma vez que
, conforme

foi afirmado linhas volvidas,
a negativa de autoria sustentada
por ele
não encontra
guarida
no conjunto probatório
existente nestes autos
, eis
que

não

negou a posse da motocicleta
apreendida, não demonstrando, também, que
des
conhecia
sua
procedência ilícita, de forma que
não há
como se cogitar

em sua
absolvição por
inexistência de prova
s
.

C
om relação
à

redução da
sanção
basilar
, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento em razão da aferição negativa
à pessoa do apelante de
apenas uma modular do art. 59, do Código Penal
,
impende-se reconhecer que,
mais uma vez, não lhe assiste razão
, eis que a lei não
estabeleceu
uma dada fração aritmética para o aumento da sanção basilar
.

Tendo isso
, vê-se que o magistrado, na

primeira fase,
analis
ou as
circunstâncias judiciais
e, fundado na natureza do bem receptado – um
a

motocicleta
,
com

sinal identificador
suprimido
–
,
considerou
como pejorativa
ao apelante tão somente as

circunstâncias do crime
.

Assim, o
aumento de
6
(
seis
)
meses
na
pena basilar

realizado
pelo sentenciante,

mostra-se propor
cional e atende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime. Até por

que, não é admissível que se adote o parâmetro meramente quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na
fixação
da sanção
inicial
, porque esta, como
é cediço
, deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, o poder do juiz, nesse particular, é discricionário, embora vinculado à apresentação de fundamentos concretos que justifiquem
sua motivação
.

A propósito, acerca do
assunto
, o
Superior Tribunal de Justiça firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBAS AS IMPUTAÇÕES. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O juízo firmado na origem no sentido da condenação do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico fundou-se em dados concretos constantes dos autos, expressamente referidos e analisados de modo detido, de maneira que a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.

- A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.

-
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes
.

- O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

- A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre
o pena mínima
. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal).

- Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a
semi-imputabilidade
do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ.

- Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA UNICAMENTE PORQUE O RÉU RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTO INIDÔNEO SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE SE IMPÕE, COM RESSALVA DO MEU POSICIONAMENTO PESSOAL. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO, NO CASO, O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, em regime prisional fechado, por transportar, junto com corréus, 130kg (cento e trinta quilos) de maconha escondidos em uma caminhonete.

2.
O Código Penal não estabeleceu critérios
aritmético
s para a valoração dos vetores consagrados no caput do art. 59, com redação dada pela Lei n. 7.209/1984. Portanto, de modo a individualizar a pena, desde que haja fundamentação bastante para tanto, não há impedimento legal que obste a fixação da pena-base inclusive no máximo abstratamente cominado,
independente
do número de circunstâncias judiciais negativamente sopesadas. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses em razão da exacerbada quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda, sobretudo considerando que o intervalo da pena abstrata cominada ao delito de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

4. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi a existência de ações penais em curso em desfavor do Paciente. Com efeito, o acórdão impugnado foi expresso ao dizer que as circunstâncias do crime e a grande quantidade de droga apreendida não são fundamentos aptos para impedir a diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006.

5. A Suprema Corte, em recentes precedentes, consignou que na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão-somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais." (RE 591.054, Tema 129, Relator Marco Aurélio, Pleno,
DJe
26/02/2015).

6. Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo, sob pena de bis in idem, já que a quantidade de droga foi utilizada para fixar a reprimenda inicial acima do mínimo (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
DJe
06/05/2014).

7. Considerando a formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a valoração desfavorável de circunstância judicial com fundamento na grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto. Precedentes.

8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (
AgRg
no
AREsp
1.060.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe
20/09/2017.) 9. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para fixar a pena do Paciente em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido pela sentença.

(STJ, HC 559.880/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO
ARITMÉTICO
S PUROS PELO JULGADOR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI N. 9.296/1996. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULITTE SANS GRIEF. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades [...]" (HC n.

620.723/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 18/12/2020).

III -
Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena, pois, conforme jurisprudência pacífica desta
eg
. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (
AgRg
no
REsp
n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 28/06/2019).

IV - "De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (
AgRg
no
Resp
1533480/RR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe
03/12/2015)" (RHC n. 90.435/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 13/10/2020).

V - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois "O reconhecimento do concurso formal entre os delitos cominados, com o afastamento das conclusões do acórdão, demandaria necessáriorevolvimento das provas produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ." (
AgRg
no
AREsp
n. 1.405.586/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 28/2/2020). Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1833624/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editou o Enunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento
no tocante à
matéria
,

nos seguintes
termos:
Inexiste critério estritamente
aritmético
aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
de
Willian Fernando Almeida Campos
,
mantendo
incólume
a

sentença

condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022